Tribunal: TJES
Processo: 5013360-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013360-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA BUNGENSTAB MASSINI
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013360-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCELA BUNGENSTAB MASSINI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO DE PROMOÇÃO
. VINCULAÇÃO AO ÓRGÃO CEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela recorrente, Id. 10614977. Contrarrazões apresentada, id. 10614982. Com registro de que o recorrido encontra-se amparado por seu Procurador.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 1061497), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10614974), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

A r. sentença julgou improcedente a demanda por entender que a Defensoria Pública, desde EC 45/2004, é uma instituição que não mais integra o Poder Executivo, o que implica aplicação do artigo 3º, IV da Lei 640/2012.

Trata-se de ação em face do Estado do Espírito Santo em que a autora relata, em síntese, que foi nomeada para o cargo de analista executivo em 07/05/2009 e foi localizada na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desde 25/03/2011 através da Portaria 168 de 24/03/2011. Afirma que desde então sempre participou dos processos seletivos para promoção e progrediu na carreira, com exceção ao Ciclo 2021, onde teve seu pedido indeferido, com base no inciso IV do artigo 3º da LC 640/2012. Sustenta que o artigo 3º da LC 640/2012 deve ser interpretado em consonância com o artigo 165 da LC 46/1994, sob o fundamento de já ter sido promovida anteriormente. Alega ainda que o ato da administração pública não pode lhe acarretar prejuízos. Requer que o requerido efetive a promoção da Autora, com todos os direitos dela decorrente, desde a data em que a mesma deveria ter ocorrido; que o Estado do Espírito Santo permita à Autora progredir na carreira e participar de processos seletivos visando futuras promoções, ainda que ele esteja exercendo atividades na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, violação ao principio da legalidade, vez que a Defensoria é órgão que compõe a estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, pois em que pese ser uma instituição autônoma não possui personalidade jurídica própria, não podendo ser impedida de ter sua progressão na carreira. Afirma que a autora é subordinada a Lei Complementar 46/1994 e que a autora foi cedida à Defensoria Pública.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença merece reforma.Explico:

Conforme afirma o Estado do Espírito Santo, o fato da autora exercer suas funções na Defensoria Pública Estadual, a retira da condição de atuante no poder executivo estadual, vez que a Defensoria é ente autônomo, e, assim sendo, não faria jus ao processo de promoção previsto na Lei 640/2012, que assim disciplina:

Art. 3º
O servidor público não poderá concorrer à promoção por seleção se estiver afastado de seu cargo em virtude de:

I -
penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo;

II -
licença para trato de interesses particulares;

III -
prisão, mediante sentença transitada em julgado;

IV -
afastamento para atividade fora do Poder Executivo Estadual
;

V -
afastamento para exercício de mandato eletivo, nos termos do artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Pois bem, conforme depreende
-
se da declaração da Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos- SEGER, id. 10614943, juntada aos autos, a autora é servidora da SEGER, nomeada em 07/05/2009 e que em 28/03/2011 foi localizada na Defensoria Publica do Estado do Espírito Santo e que em 2018 foi cedida à mesma, tendo em vista a garantia de independência funcional, administrativa e financeira da Defensoria Publica.

Desta feita, conquanto a Defensoria Pública seja instituição permanente e dotada de autonomia financeira e administrativa para exercer o seu múnus, não é um ente dotado de personalidade jurídica própria, não tendo sequer fonte de custeio própria e nem capacidade processual, sendo sim um órgão do Estado, ou seja, parte integrante do Poder Executivo.

Inequívoco ainda que, desde seu ingresso no serviço público estadual, a autora recebe sua remuneração paga pelo Estado do Espírito Santo e que se sujeita ao regime jurídico previsto na Lei Complementar Estadual 46/94, que dispõe:

Art. 33
- Os servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas serão lotados nos referidos órgãos ou entidades, e a localização caberá à autoridade competente de cada órgão ou entidade.

§ 1º
- O servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em Lei.

Assim, verifico que a servidora prestou concurso público para o cargo que ocupa dentro do Poder Executivo ( SEGER) e que encontra-se localizada/cedida à Defensoria Pública por conveniência administrativa desde 2011.

O regime jurídico-administrativo a que a autora permanece vinculado dispõe:

Art. 45
- É assegurado ao servidor público, após a nomeação e cumprimento do estágio probatório, o desenvolvimento funcional na forma e condições estabelecidas nos planos de carreiras e de vencimentos através de progressões horizontal e vertical e de ascensão.

Ainda, não há dúvidas que a recorrente encontra-se cedida e com ônus para o Estado do Espírito Santo, conforme verifica-se do contracheque anexado, id. 10614940, que é quem lhe remunera mensalmente.

Dispõe ainda a LC 46/1994:

Art. 53
- O servidor público não poderá servir fora da repartição em que for lotado ou estiver alocado, salvo quando autorizado, para fim determinado e por prazo certo, por autoridade competente.

Art. 54
. O servidor público poderá ser cedido aos Governos da União, de outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios para exercer cargo de provimento em comissão ou função de confiança, desde que sem ônus para o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, prorrogável a critério do Governador, salvo situações especificadas em lei.

§ 1º
Findo o prazo da cessão, o servidor público retornará ao seu lugar de origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo.

§ 2º
O servidor público poderá ser cedido, desde que sem ônus para o Estado, ainda que esteja em estágio probatório, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes ou órgãos independentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha sido nomeado para provimento de cargo efetivo, desde que a relação conjugal tenha sido estabelecida antes da nomeação.

Estando cedida com ônus, a autora permanece vinculada à administração direta, não podendo ser excluída das promoções na carreira com o subterfúgio alegado pelo recorrido, de que “realiza atividade fora do poder executivo”. Isto porque se está cedida, por óbvio que é no interesse público da Administração, e não por vontade própria do servidor.

Desta feita, concluo que não deveria ter sido negado à autora o ciclo promocional dos servidores pelo fato de estar cedida a Defensoria Pública, motivo pelo qual, entendo que a r. sentença merece reforma, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo reconheça o direito da autora Marcela Bungenstab Massini em participar do processo de promoção na carreira, devendo adotar as providências necessárias para incluí-la no rol de servidores apto a concorrer a promoção por seleção no Ciclo 2021.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
PARA REFORMAR A R. SENTENÇA VERGASTADA, PARA

JULGAR PROCEDENTE

O PLEITO AUTORAL COM ESCOPO DE DETERMINAR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE RECONHEÇA O DIREITO DA RECORRENTE MARCELA BUNGENSTAB MASSINI EM PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA, DEVENDO ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA INCLUÍ-LA NO ROL DE SERVIDORES APTO A CONCORRER A PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NO CICLO 2021.

Sem custas e honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)